Tribunal: TJSP
Processo: 2041976-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Prisão cautelar que já foi referendada por este Tribunal em julgamento de outro HC. Alegação de excesso de prazo que não se verifica no caso concreto. Ordem denegada.